Tribunal: TJDFT
Processo: 0713724-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713724-55.2023.8.07.0001 RECORRENTE: QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP RECORRIDO: ESPÓLIO DE SÔNIA CAMPOS MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: PAULO CAMPOS MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. CURADOR JUDICIAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM NOME DA CURATELADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 1.748, INCISO V, CÓDIGO CIVIL. ANULABILIDADE. CONVALIDAÇÃO OU RATIFICAÇÃO JUDICIAL POSTERIOR. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. APELAÇÃO DA PARTE RÉ CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PREJUDICADO. 1. A sentença vergastada indicou suficientemente as razões pelas quais apontou pela manutenção dos contratos de serviços advocatícios impugnados. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação afastada. 2. No caso em análise, deve se levar em consideração a condição particular da contratante, que à época em que celebrados os contratos se encontrava interditada judicialmente. De certo que o curador detém a obrigação legal de propor ações e promover as diligências necessárias ao resguardo dos interesses do interditando, todavia, mediante autorização judicial, a teor dos artigos 1.748 c/c 1.774 do Código Civil. 3. Tratando-se de contratação de serviços advocatícios com parte curatelada, a norma vigente exige do procurador constituído e do curador a comprovação de prévia autorização judicial para o ato, ou a convalidação judicial posterior, circunstâncias não observadas nos autos. Precedentes. 4. Os instrumentos contratuais firmados pelo curador sem a devida autorização judicial devem ser considerados inválidos, impondo-se a improcedência do pedido inicial de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios. 5. Apelo da ré conhecido e provido. Recurso do autor prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 133 e 884, ambos do Código Civil, sustentando que a manutenção do julgado implica enriquecimento sem causa da parte recorrida; c) artigos 23 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB), bem como 85, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo que a base de cálculo da apuração dos honorários advocatícios deve ser o valor do proveito econômico, sob pena de desprestigiar o exercício da advocacia; d) artigo 1.748, inciso V e parágrafo único, do CC, argumentando que o voto vencedor faz indevida confusão entre atos jurídicos nulos e anuláveis, ao passo que o voto divergente separa com rigor as situações e reconhece a ausência de nulidade e o êxito do patrocínio do recorrente no interesse dos representados. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Wellington de Queiróz (OAB/DF 10.860). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 1.748 do CC e a assinalada divergência jurisprudencial. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações da parte recorrente sejam realizadas em nome do advogado Wellington de Queiróz (OAB/DF 10.860). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009